Tribunal: TJPA
Processo: 0011356-48.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
PENAL â VIOLÃNCIA DOMÃSTICA â AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA â DEPOIMENTOS CONSISTENTES â CONFISSÃO PARCIAL DO RÃU. Nos crimes praticados no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, a palavra da vÃtima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicÃ§Ã£o, como a prova testemunhal. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o pelo crime de lesÃ£o corporal por falta de provas, diante dos depoimentos da vÃtima e da testemunha policial corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito. Pena base afastada do mÃnimo legal e mantida em 2 anos de detenÃ§Ã£o. Mantida a atenuante de confissÃ£o do rÃ©u. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00113564820178140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO BENICIO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - DEPOIMENTOS CONSISTENTES - CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito. Pena base afastada do mínimo legal e mantida em 2 anos de detenção. Mantida a atenuante de confissão do réu. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto de 2021.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00113564820178140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO BENICIO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PEDRO BENICIO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 7 meses de detenção em regime aberto. Execução da pena privativa de liberdade suspensa pelo prazo de 2 anos.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 27 de junho de 2017, por volta das 17h30min, no Acampamento da Gaúcha, zona rural do município de Bom Jesus do Tocantins/PA, o denunciado PEDRO BENICIO DA SILVA causou lesões corporais e ameaçou causar mal grave e injusto contra sua sobrinha, a Sra. Girlene Santos Lima. Na data supracitada, a vítima estava saindo da casa de sua avó em direção a sua residência, ambas situadas no mesmo acampamento, ocasião em que se deparou com o denunciado durante o percurso, sentado em frente à casa da mãe da ofendida. Logo, o denunciado se aproximou da vítima e lhe segurou pelos cabelos, afirmando as seguintes textuais: ¿vamos acertar nossas contas; se você não for minha, não será de mais ninguém¿ (sic) (textuais - fls. 13). Em seguida, o nacional passou a agredi-la fisicamente com socos no rosto e no peito, o que a fez expelir sangue pela boca, resultando em seu desmaio. No instante em que o denunciado já estava arrastando a vítima para o interior da referida casa, foi impedido por populares que lhe bateram e o amarraram até a chegada da guarnição policial. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 10 de agosto de 2017, fl. 05.

Aduz o Apelante que a autoria não restou comprovada nos autos. Alega que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes para levá-lo a uma condenação, eis que inconsistentes. Pretende que seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Informa ainda que o magistrado incorreu em
error in judicando,
pois não observou na dosimetria da pena os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Pretende que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 89-100.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A materialidade e autoria do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP restaram comprovadas diante dos documentos de fl. 45 - laudo pericial e de fls. 20-23 (apenso) - declaração médica e fotografias. Os depoimentos colhidos em juízo também comprovam a autoria delitiva, fl. 37 - mídia.

O réu confessou em parte a prática delitiva, afirmando que ter agido em virtude a vítima e seu namorado haverem tentado matá-lo com uma arma de fogo e que a vítima se machucou ao tentar fugir em direção a uma cerca com arame farpado.

A testemunha PM João Conceição Silva afirmou que o réu foi amarrado com uma corda por populares até que a guarnição da polícia militar chegasse ao local; que não conseguiu ver a vítima, pois já havia sido encaminhada ao hospital; eu viu a vítima somente na delegacia e que estava bastante machucada, tendo na ocasião apontado o réu como o autor do espancamento.

A vítima relatou que foi agredida pelo réu quando estava passando em frente à casa de sua mãe; que ele a agarrou pelos cabelos e lhe disse que iriam acertar as contas e que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém; que o réu lhe desferiu um soco no peito e ela sangrou e desmaiou; que os vizinhos lhe socorreram; que foi arrastada pelo meio da rua pelo réu.

O laudo pericial comprova que houve lesões pelo arrasto da vítima `
escoriações tipo arrasto, com formações de crosta, no joelho esquerdo e na coxa direita¿
. Comprova ainda que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, com `
edema no lábio superior, lesão com 04 pontos de nylon no lábio superior¿
.

Ressalto que nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, como
in casu,
eis que a ofendida ratificou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
(...) (TJDF Registro do Acórdão Número: 1248250 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal - Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 20/05/2020) (DESTAQUEI)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. 2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões. 3.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Registro do Acórdão Número: 1248183 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 18/05/2020) (destaquei)

Sendo assim, diante das provas existentes nos autos, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 2 anos de detenção diante da presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, personalidade, motivo do crime e circunstâncias do delito.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta que, i
n casu, é altamente reprovável,
eis que o réu demonstrou frieza e periculosidade ao agredir a vítima e arrastá-la pela rua diante dos olhares dos vizinhos, fazendo-a passar por extrema humilhação. Quanto aos motivos do crime, tenho que também devem permanecer valorados negativamente, pois tal circunstância se refere às razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática da infração penal. Portanto, verifico que o motivo do crime se revelou reprovável pois o réu afirmou que agrediu a vítima porque ela teria entregue uma arma de fogo ao namorado para ser usada contra o réu, fato este que não restou comprovado. As circunstâncias do crime devem permanecer valoradas negativamente, eis que o réu agrediu a vítima em plena via pública, com socos no rosto e no peito, fazendo-a desmaiar e ainda a arrastou pela rua, causando-lhe escoriações e hematomas. Não há elementos nos autos capazes de valorar a personalidade do réu, porém, mantenho a pena base em 2 anos de detenção, por considerá-la adequada e suficiente. Fasto, portanto, a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal, eis que presentes circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Mantenho a atenuante da confissão e a redução da pena em 5 meses, totalizando 1 ano e 7 meses de detenção em regime aberto, eis que inexistem circunstâncias agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator